Tribunal: TJPA
Processo: 0820938-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820938-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: W. S. P. J.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820938-45.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
ORIXIMINÁ/PA

PROCESSO DE ORIGEM:
0801669-06.2025.8.14.0037

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (EM FAVOR DE W. S. P. J.)

RELATORA:
DES. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública em favor de menor, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a adoção de providências conjuntas entre Estado e Município visando à viabilização de tratamento de saúde, com fixação de prazos e multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento diante da superveniência de sentença de mérito no processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem profere sentença de mérito, julgando procedente o pedido e confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, com resolução do mérito.

4.

A superveniência de sentença substitui a decisão interlocutória agravada, esvaziando o objeto do recurso interposto.

5.

A perda superveniente do objeto impede o conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

6.

A jurisprudência consolidada reconhece que a prolação de sentença no feito originário torna prejudicado o agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença de mérito no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. 2. O recurso prejudicado não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI nº 70076858935, Rel. Des. Walda Maria Melo Pierro, j. 23.05.2018; TJPA, AI nº 00001886120128140016, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 10.07.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da Ação Civil Pública nº 0801669-06.2025.8.14.0037, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor do menor W. S. P. J., por meio da qual foi parcialmente deferida tutela de urgência para determinar providências coordenadas entre o Estado do Pará e o Município de Oriximiná visando à viabilização de tratamento de saúde, com fixação de prazos e cominação de multa diária.

Com efeito, em consulta ao Sistema PJE deste Egrégio Tribunal, verifica-se que o Agravo de Instrumento em voga encontra-se prejudicado em razão da superveniência de sentença no feito originário, nos seguintes termos:

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido nos termos propostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em benefício de
WELLINGTON SEIXAS PIMENTA JÚNIOR,
em desfavor do
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
e do
ESTADO DO PARÁ
, para determinar em definitivo que ambos os requeridos, caso ainda não o tenham feito,
forneçam o tratamento
integral
, adequado
e
necessário
ao restabelecimento da saúde do
paciente
, o que faço também confirmando os termos da decisão interlocutória que concedeu a antecipação de tutela no presente caso, e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO
.

VOTO

Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, eis que o processo de conhecimento foi sentenciado, de modo que o presente recurso ficou prejudicado, nos termos do art. 932, III do Novo CPC que estabelece:

Art . 932 . Incumbe ao relator :

III - não conhecer de recurso inadmissível , prejudicado ou

que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ;

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO PREJUDICADO.
Julga-se prejudicado o recurso ante a

perda do objeto, porquanto a ora recorrente obteve a pretensão posta em juízo

com o proferimento da sentença pelo juízo a quo. AGRAVO DE

INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA

(Agravo de Instrumento Nº 70076858935, Vigésima Câmara Cível, Tribunal2 de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 23/05/2018). (Grifei).

No mesmo sentido, posiciona-se este Egrégio Tribunal, senão vejamos
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. I.
Tendo sido proferido juízo de cognição

exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve

ser dado como perdido o seu objeto. Recurso prejudicado.

(TJ-PA - AI: 00001886120128140016 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA

GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/07/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 16/07/2014). (Grifei).

Ante o exposto, voto no sentido de
não conhecer do recurso, por restar prejudicado em razão da superveniência de sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026